Tribunal: TCU
Processo: 034.299/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12840/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.299/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Fernandes (XXX.518.967-XX); Ivanete Barboza dos Reis Ferreira (XXX.815.947-XX); Jose Custodio Francois Guimaraes (XXX.005.707-XX); Mara Lucia Pereira Vannier (XXX.158.467-XX); Maria Aparecida Pimentel (XXX.530.317-XX); Maria das Dores de Melo (XXX.861.177-XX); Marlete de Azevedo Rabello (XXX.615.427-XX); Ruth Ferraris Pignataro (XXX.681.637-XX); Suely Gloria Magalhaes Rabello (XXX.270.027-XX); Vania Maria Lopes Beleza (XXX.892.647-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.